Tribunal: STF
Processo: ARE 1357819
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 5, p. 89):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO (ARTIGO 197, DA LEP). INDEFERIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR TRABALHO EXERCIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 



    Não prospera a pretensão defensiva de que seja o apenado remunerado, nos termos do artigo 29, da LEP, por trabalho exercido enquanto do cumprimento de sua reprimenda em regime fechado, eis que o labor no curso da execução penal, além de voluntário, já enseja a remição da pena, e não se sujeita à aplicação das disposições da CLT (§2°, do artigo 28, da LEP).



    Ademais, das lições de Norberto Avena extrai-se que a remuneração prevista no artigo 29, da LEP, somente será devida após superados os descontos previstos no §1 9 , do artigo 29, da LEP, o que não ocorre no presente caso, já que o custo mensal por apenado suportado pelo estado ultrapassa o valor pretendido. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 12).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5°, III e XLVI, c, e 7°, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “A força de trabalho do preso não diverge, em razão do encarceramento, daquela realizada por pessoa livre, consistindo a negativa de remuneração não somente ofensa ao princípio da isonomia, como injustificável e inconstitucional penalidade que extrapola as funções e objetivos da pena” (eDOC 6, p. 57).



    Assenta, nesse sentido, que “Indeferir remuneratório do trabalho de pessoas condenadas criminalmente importa na atribuição de certo caráter sancionatório às atividades laborais realizadas pelos apenados, o que é vedado pela Constituição da República e pelo art. 29 da Lei de Execuções Penais” (eDOC 6, p. 58).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante a aplicação da Súmula 282 desta Corte (eDOC 6, p. 79-93).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reproduzindo o entendimento firmado no bojo do parecer ministerial, concluiu que, “inobstante haja previsão no art. 29 da LEP que a remuneração do reeducando não poderá ser inferior a três quartos do salário mínimo, também estabelece o dispositivo em comento que o produto da remuneração deverá atender ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, assim como à indenização dos danos causados pelo crime” (eDOC 5, p. 95).



    Sendo assim, observo que a matéria relacionada à remuneração do trabalho exercido por pessoa encarcerada pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 29 da Lei de Execução Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário.



     



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. 



    II – O Tribunal de origem dirimiu a matéria discutida nestes autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.210/1984 – Lei de Execução Penal), e, por isso, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido. (ARE 694761-AgR, Rel. Ricardo Lewandowksi, Segunda Turma, DJe 18.03.2013 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente